Tribunal: STJ
Processo: 1006308-61.2024.8.26.0562
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2243350 - SP(2025/0438135-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: M F R DOS S (MENOR)
REPR. POR
: D F S DOS S
ADVOGADO
: RODRIGO MATIAS ROCHA - SP430969
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE "BISALIV POWER FULL SPECTRUM".
FÁRMACO A BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA. NEGATIVA LÍCITA.
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DESCABIMENTO. JULGADOS DO
MESMO TRIBUNAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 13 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. É assente no STJ o entendimento segundo o qual é lícita a
exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
e insumos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para
esse fim (arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS
Lei n. 9.656/1998,
n.
– atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS n.
338/2013
art. 17,
).
465/2021
2. No caso concreto, o "Bisaliv Power Full Spectrum" enquadra-se
como espécie canabidiol de uso domiciliar, sendo legítima a sua
exclusão da cobertura contratual, conforme entendimento desta Corte
Superior.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o dissídio
jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência entre
julgados de tribunais distintos, não se admitindo a invocação de
Documento eletrônico VDA54067428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a37c7bd4-d3ef-4dec-8217-526e35cdc450

acórdão paradigma oriundo do mesmo Tribunal de Justiça, nos termos
da Súmula n. 13 do STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a37c7bd4-d3ef-4dec-8217-526e35cdc450

RECURSO ESPECIAL No 2243350 - SP (2025/0438135-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: M F R DOS S (MENOR)
REPR. POR
: D F S DOS S
ADVOGADO
: RODRIGO MATIAS ROCHA - SP430969
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
"BISALIV
POWER
FULL
SPECTRUM".
FÁRMACO A BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA. NEGATIVA LÍCITA.
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DESCABIMENTO. JULGADOS DO
MESMO TRIBUNAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 13 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. É assente no STJ o entendimento segundo o qual é lícita a exclusão,
na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos e insumos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts.
10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS n. 338/2013 –
Lei n. 9.656/1998,
atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS n. 465/2021).
art. 17,
2. No caso concreto, o "Bisaliv Power Full Spectrum" enquadra-se como
espécie canabidiol de uso domiciliar, sendo legítima a sua exclusão da
cobertura contratual, conforme entendimento desta Corte Superior.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o dissídio
jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência entre julgados
de tribunais distintos, não se admitindo a invocação de acórdão
Documento eletrônico VDA53800869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 8031e15b-42b7-4da5-b451-9a76ea0e86d6

paradigma oriundo do mesmo Tribunal de Justiça, nos termos da
Súmula n. 13 do STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por M. F. R. (M.), contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Des. CÉSAR
PEIXOTO, assim ementado:
Ação cominatória destinada ao fornecimento do medicamento Bisaliv
Power Full Sprectrum/CBD – Solução oral – Improcedência em juízo de
primeiro grau – Transtorno do espectro autista e de déficit de atenção e
hiperatividade – Legitimidade da negativa de cobertura – Medicamento
de uso domiciliar – Exceção prevista na regra do
VI, da
art. 10,
– Expressa exclusão legal – Aplicabilidade do Tema 990
Lei n. 9.656/98
do Superior Tribunal de Justiça – Cobertura indevida – Sentença mantida
– Recurso não provido (e-STJ, fl. 251).

Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da CF, M. sustentou
violação dos arts. 10, §13°, da
art. 105
(1)
com redação da
e dos arts. 6, I e III, 14 e 51, § 1o,
Lei no 9.656/1998,
Lei no 14.454/2022,
IV, todos do CDC, ao afirmar que a negativa de cobertura para medicamento prescrito e
com eficácia comprovada seria abusiva mesmo fora do rol da ANS, especialmente em se
tratando de paciente com TEA/TDAH e após insucesso de terapias convencionais; e (2)
dissídio jurisprudencial, apontando julgados do TJSP que teriam equiparado a
autorização de importação ao registro para fins de cobertura (e-STJ, fls. 272-277).
Houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 280-286).
O TJSP admitiu o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial merece parcial conhecimento, mas não merece provimento.

(1) Da violação dos arts. 10, §13°, da Lei n. 9.656/98 e dos arts. 6, I e III, 14 e
51, § 1o, IV, todos do CDC
Documento eletrônico VDA53800869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 8031e15b-42b7-4da5-b451-9a76ea0e86d6

Nas razões de seu recurso especial, M. alegou violação aos referidos
dispositivos por entender que a negativa de cobertura para medicamento prescrito e com
eficácia comprovada seria abusiva mesmo fora do rol da ANS, especialmente em se
tratando de paciente com TEA/TDAH e após insucesso de terapias convencionais.
No entanto, a jurisprudência dominante do STJ segue o entendimento de
que é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos
orais (e correlacionados); a medicação assistida (home care); e os incluídos no Rol da
ANS para esse fim (arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS n. 338
Lei n. 9.656/1998,
/2013 - atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS n. 465/2021).
art. 17,
No caso concreto, o "Bisaliv Power Full Spectrum" enquadra-se como espécie
canabidiol de uso domiciliar, sendo legítima a sua exclusão da cobertura contratual,
conforme entendimento desta Corte Superior.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL,
DE SÚMULA OU QUALQUER ATO NORMATIVO DIVERSO DE LEI
FEDERAL.
DESCABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR À BASE DE
CANABIDIOL NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE
COBERTURA DEVIDA.
[...]
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a negativa de
cobertura de medicamento para tratamento domiciliar que não se
enquadre em nenhuma das hipóteses de cobertura determinadas
pela
Julgados do STJ.
Lei 9.656/1998.
6. "A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou
procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções
previstas nos incisos do caput do
da
de modo
art. 10
Lei 9.656/1998,
que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma
regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de
medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do §
13 do
da
" (
Terceira Turma,
art. 10
Lei 9.656/1998
REsp 2.071.955/RS,
julgado em
DJe de
.
5/3/2024,
7/3/2024)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA53800869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 8031e15b-42b7-4da5-b451-9a76ea0e86d6

(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.215.107/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaques no
13/10/2025,
16/10/2025
original)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. USO
DOMICILIAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA
DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do
fármaco à base de canabidiol, cujo registro não foi aprovado pela
Anvisa e de uso domiciliar, indicado ao beneficiário diagnosticado
com transtorno do espectro autista.
2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja,
aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em
ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida
(home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.
Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.218.786/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- sem
15/9/2025,
18/9/2025
destaques no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO PRESCRITO À BASE DE
CANABIDIOL NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. USO DOMICILIAR.
OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado.
2. A controvérsia recursal cinge-se a decidir se a operadora de
saúde está obrigada à cobertura de medicamento à base de
canabidiol, não listado no rol da ANS, de uso domiciliar, prescrito
para tratamento de beneficiário diagnosticado com transtorno do
espectro autista.
3. Não é devido o fornecimento de medicamento à base de
canabidiol, de uso domiciliar, pela operadora de saúde.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.679.749/MG,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
- sem destaques no original)
28/8/2025

Documento eletrônico VDA53800869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 8031e15b-42b7-4da5-b451-9a76ea0e86d6

Assim, porque a conclusão adotada pelo acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento firmado por esta Corte, deve ser ele mantido.

(2) Do dissídio jurisprudencial

M. alegou dissídio jurisprudencial com a justificativa de que a Corte
bandeirante já proferiu julgados em sentido diverso ao acórdão recorrido, e trouxe um
único fragmento de acórdão paradigma.
De imediato, cumpre esclarecer que a jurisprudência desta Corte é no sentido
de que o dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência entre
julgados de tribunais distintos, não se admitindo a invocação de acórdão paradigma
oriundo do mesmo Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 13 do STJ, in verbis: A
divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSAÇÃO CELEBRADA NA ORIGEM.
DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS OBRIGAÇÕES. DISSÍDIO NÃO
CARACTERIZADO. SÚMULA 13 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.
INADIMPLEMENTO

ART.
1.022
CONTRATUAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE
DE EXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja
recurso especial." (Súmula 13 do STJ).
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.881.968/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem destaque
23/8/2022,
9/9/2022
no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NAFUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIOJURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. PARADIGMAS
ORIUNDOS DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA13/STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA53800869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 8031e15b-42b7-4da5-b451-9a76ea0e86d6

2. O dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de
divergência entre julgados de tribunais distintos, não se admitindo
a invocação de acórdãos oriundos do mesmo Tribunal de Justiça,
nos termos da Súmula 13 do STJ.
[...]
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.804.461/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
- sem
6/5/2025,
14/5/2025
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO
PELO
TRIBUNAL
ORIGINAL.
REEXAME
PROBATÓRIO VEDADO.
DISSÍDIO PRETORIANO.
SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃOS DA MESMA CORTE. SÚMULA 13/STJ.
[...]
5. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial "quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do
permissivo constitucional" (AgInt no
Rel. Min.
AREsp 1.673.561/SP,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.3.2021).
6. Outrossim, ainda que não estivesse, salienta-se que não cabe
alegação de dissídio pretoriano entre julgados do mesmo Tribunal,
conforme a Súmula 13/STJ.
7. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e não conhecer do
Recurso Especial.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.990.061/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
- sem
23/5/2022,
23/6/2022
destaque no original).

Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO PARCIALMENTE
extensão, a ele
.
NEGO PROVIMENTO
o valor dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor
MAJORO
atualizado da causa em favor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A,
nos termos do
§ 11, do CPC, observadas as regras da Justiça gratuita, se for o
art. 85,
caso.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA53800869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 8031e15b-42b7-4da5-b451-9a76ea0e86d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.243.350 / SP
Número Registro: 2025/0438135-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10063086120248260562
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M F R DOS S (MENOR)
REPR. POR
: D F S DOS S
ADVOGADO
: RODRIGO MATIAS ROCHA - SP430969
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:58
Código de Controle do Documento: ad8d4b35-51e4-4707-93b2-20cbf7530ffd

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:58
Código de Controle do Documento: ad8d4b35-51e4-4707-93b2-20cbf7530ffd